Tribunal: TJMT
Processo: 0002965-54.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002965-54.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILMAR BALBINO DOS SANTOS - CPF: 771.592.761-91 (APELANTE), ZINEIA CARDOSO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 016.511.581-50 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ARGUMENTOS NOVOS NÃO TRATADOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO – PARTE NÃO CONHECIDA NO SEARA RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – ÕNUS DA PROVA – DEVEDOR – DEBITO CONFESSADO SUA EXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1) - Divergindo os argumentos recursais em relação ao que foi tratado em sede de primeiro grau de jurisdição, nesta parte, não se conhece o recurso.

2) – Não há o que falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, atento aos limites da lide tratada em sede da petição inicial, sendo desnecessária provas outras, rejeita os embargos do devedor sem outras provas por serem estas totalmente inócuas e desnecessárias.

3) – Comprovando a existência do débito, aspecto que é confessado pelo devedor quando, em sede de recurso, embora sendo inovação, não nega a existência do débito e pretende aplicar a teoria da mitigação do ‘pacta sunt servanda’, não reside a demonstração do seu direito, ônus que compete exclusivamente ao devedor. Não demonstrando o pagamento, correta a sentença do juiz que, fazendo suas razões de fato e de direito, rejeita os embargos apresentados, até de cunho protelatório.

4) – Vencido em grau recursal, recurso conhecido e desprovido, a consequência é a majoração dos honorários, por força do contido no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrêgia câmara:

Na origem, embargos à execução ajuizado por GILMAR BALBINO DOS SANTOS em sede de processo de execução que lhe move ZINEIA CAEDOSO BONFIM DOS SANTOS, todos identificados nos autos. Conta uma situação fática de que pediu para o executado comprar um carro e repassar a mesma a titulo de adiantamento, cujo valor corrido é de R$ 38.828,25. Que mudou de Alta Floresta/MT para Guaramirim/SC. Que, acordo quitou o débito executado. Almejou efeito suspensivo e protestou por provas outras. Alcançando a fase sentencial, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, rejeitou os embargos à execução interpostos, condenando o embargante/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% s(dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

O recurso aviado, em primeira sintonia, ajusta pretensão de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, traz argumentos sobre onerosidade excessiva, mitigação de que o contrato faz lei entre as partes, reconhecimento do pagamento do valor acordado. Com estes argumentos pontuou pelo conhecimento e provimento recursal, diante da comprovação do valor acordado.

Contraminuta recursal apresentada e, neste viés, pugna a embargada pelo conhecimento e provimento recursal.

É o necessário.

Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do presente recurso visto que presentes estão os requisitos de sua admissibilidade, dentro das exigências intrínsecas e extrínsecas estabelecidas pelo Código de Processo Civil.

Preliminar – Cerceamento de Defesa - Como se sabe, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste particular, não vejo como acalentar esta preliminar para, em relação ao pagamento, trazer provas testemunhais ou outras. O que deve ser visto é que o titulo que embasou o processo de execução preenche os requisitos legais e esta situação não foi contestada pelo devedor/embargante.

Como destinatário da prova e atento aos limites trazidos pelo devedor em sede de embargos à execução, qualquer outra prova seria inútil e desnecessária e, neste viés, o magistrado sentenciante, como condutor do processo, verificou e convirjo com seu entendimento da desnecessidade de provas outras. A questão de pagamento, segundo o prescrito no ordenamento civil, se prova através da quitação. E, por outro lado, a rigor dos argumentos produzidos na inicial, existência de acertos diversos, como acertadamente apreciou o juiz, não induz a necessidade de provas outras.

Como é curial, caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou as partes a produção de provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado da lide. Não é o caso em comento. E, embora seja questão meritória, sobre a existência do débito e do valor, ao registrar, de forma equivocada, numa inovação processual, a aplicação da mitigação de que o contrato faz lei entre as partes, trata-se de inequívoca confissão de que deve o que é objeto do processo de execução.

Com estes fragmentos, rejeito a preliminar.

Mérito.

Agora, incursionando em relação ao mérito, que, ao meu sentir, até se confundiria com a preliminar, vem o embargante, distanciando e inovando, ao contrario do que consta da confusa petição inicial onde afirma tratamento e quitação, vem discutir a mitigação de o contrato faz lei entre as partes, aspecto que, neste particular, por ser ato de inovação e que não passou pelo crivo do juiz de primeiro grau de jurisdição, não reside sequer como apreciar estes insólitos argumentos vez que violaria o principio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

E, espancando a necessidade de provas outras, a rigor do não acolhimento da preliminar, em verdade, compulsando o recurso na parte meritória, não reside como afirmar que, efetivamente o embargante pagou a divida. Ao contrario, confessa ao trazer tese que não foi tratada em sede de primeiro grau de jurisdição.

Neste viés, indiscutível a existência de titulo executivo e afirmação recursal para aplicação da mitigação do chamado ‘pacta sunt servanda’, os embargos apresentados, em verdade, devem ser até contemplados como protelatórios.

Como se sabe, o pagamento é basicamente cumprimento da obrigação do devedor ao credor, em que para que esse pagamento seja válido, precisa ter os seguintes requisitos basilares: a) – vinculo obrigacional. b) intenção de solvê-lo. c) cumprimento da obrigação no exato termo da prestação.

Portando, confesso a existência do débito, aprontando tese outra que até veio a lhe desfavorecer em grau recursal, existência do titulo executivo liquido e certo, ônus que competia ao devedor trazer para os autos e não o fez, não reside à mínima possibilidade de modificar a bem lançada sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela rejeição dos embargos do devedor.

Primeiramente, cumpre ter em vista que, ante a exigência do cumprimento de uma obrigação (positiva), a demonstração do adimplemento é ônus probatório que recai sobre o obrigado – e não sobre o credor da prestação que, por sua vez, precisa comprovar a existência do dever de prestar do devedor. Por isso, em uma ação de cobrança ou execução de título judicial/extrajudicial, pesa sobre quem se diz credor comprovar a existência de fato do qual originou-se a obrigação, ao passo que o demandado que alega ter cumprido a prestação que lhe cabia possui o ônus de provar o pagamento enquanto fato extintivo da obrigação contraída. Inexiste aqui qualquer inversão do ônus da prova. Ao credor descabe a comprovação de que o devedor não pagou.

Nesse aspecto, o art. 373, I, do CPC ao atribuir ao autor a prova do fato constitutivo do direito tem em vista apenas a situação mais comum, sem constituir-se, outrossim, em regra a ser compreendida literalmente, impondo-se sua compreensão teleológica, especialmente nas ações nas quais postula-se a declaração da inexistência de débito.

E o que se constada em relação à defesa do devedor, trata-se, em verdade, de uma confusão de situações criadas com o fito de evadir-se de pagar o que deve e, neste viés, em termos de prova, não se sustenta a inicial e, por outro lado, aspecto recursal e a este se soma verdadeira inovação em parte do que, anteriormente produziu em sede da petição inicial.

Com estas considerações, quando o bastante, conheço do recurso, porém lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor econômico discutido e não acatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024